Tribunal: CARF
Processo: 10880.935027/2009-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.935027/2009-57
ACÓRDÃO
1101-001.753 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2001
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. TRIBUTO LANÇADO POR HOMOLOGAÇÃO.
PAGAMENTO ANTERIOR À ENTREGA DA DCTF. CARACTERIZAÇÃO.
AFASTAMENTO DA MULTA MORATÓRIA.
A denúncia espontânea nos tributos lançados por homologação, sem
prejuízo dos demais requisitos do art. 138 do Código Tributário Nacional,
se caracteriza quando o pagamento ocorre antes da apresentação da
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.753 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.935027/2009-57
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário, efls.176/184, contra acórdão da DRJ, efls. 165/170
que julgou improcedente manifestação de inconformidade, efls.11/27, contra despacho decisório,
efls. 08/09, que não homologou PER/DCOMP, efls. 02/06, apresentada com crédito pleiteado de
pagamento indevido ou a maior de IRRF para compensação de débito de IRRF, e referente ao
período de apuração 30/11/2000.
Para síntese dos fatos, reproduzo o relatório do acórdão recorrido:
Trata o processo de Declaração de Compensação no 32638.18057.090804.1.3.04-
3010, onde a interessada pretende compensar débito de IRRF mediante
aproveitamento de crédito de pagamento a maior de IRRF no valor de R$
473.015,00.
O crédito teria origem no pagamento efetuado em 15/03/2001, com valor
principal de R$ 1.874.859,00, e multa de mora de R$ 473.015,00, que totaliza R$
2.347.874,00, código 0473, relativo ao IRRF.
A DCOMP foi analisada em procedimentos informatizados, com a emissão do
Despacho Decisório de fls. 09, no de rastreamento 831725412, o qual não
reconheceu o direito creditório, e não homologou a compensação.
O relatório Informações Complementares da Análise do Crédito, fls. 8, traz a
fundamentação da decisão:
Justificativa: NÃO COMPROVADA A EXISTÊNCIA DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR Observação: OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ESTÃO NO PROCESSO
16306.000091/2009- 25, FLS. 101 A 107. O CONTRIBUINTE FOI INTIMADO E
DECLAROU QUE O CREDITO PLEITEADO (R$ 473.015,00) REFERE-SE AO VALOR
CONSTANTE NO CAMPO MULTA DO DARF DE CÓDIGO 0473, COM PERÍODO DE
APURAÇÃO 30/11/2000 E ARRECADADO EM 15/03/2001, O QUAL ENTENDE SER
INDEVIDO EM FUNÇÃO DO INSTITUTO DA DENUNCIA ESPONTÂNEA. PORÉM, TAL
VALOR REFERE-SE A MULTA E JUROS DE MORA, NAO TENDO QUALQUER
RELAÇÃO COM A MULTA DE OFICIO, OBJETO DO ARTIGO 138 DO CÓDIGO
TRIBUTÁRIO NACIONAL.
A ciência da decisão ocorreu em 28/04/2009.
A interessada apresentou manifestação de inconformidade em 28/05/2009, fls.
11/27, com as seguintes alegações:
- que a manifestação de inconformidade é tempestiva.
- em preliminar de nulidade, alega a falta de descrição clara e precisa dos
argumentos que fundamentaram a decisão.
Fl. 208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.753 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.935027/2009-57
3
- no site da Receita Federal verificou que a única informação à sua disposição era
o despacho decisório e o detalhamento dos pedidos de compensação, de modo
que não teve meios de saber, de maneira clara, os motivos que pelos quais o
crédito seria inexistente, o que prejudica sua defesa.
- traz jurisprudência administrativa. - o cancelamento é medida que se impõe em
função da não observância dos requisitos mínimos do artigo 9o do Decreto no
70.235/72, e também da afronta aos princípios da ampla defesa e do
contraditório decorrente da maneira deficitária como foi elaborado o despacho.
- quanto ao mérito, efetuou pagamento a destempo de débito de IRRF em
15/03/2001, fato gerador 30/11/2000, incidente sobre suas remessas ao exterior
para pagamentos a título de royalties, acrescido de multa de mora de 20% no
valor de R$ 473.015,00.
- os débitos não foram declarados em DCTF justamente pela não intencional
omissão dos fatos geradores quando da apuração do tributos em referência.
- valendo-se da outorga legal contida no artigo 138 do CTN, efetuou
espontaneamente o pagamento de IRRF, com relação ao fato gerador de
30/11/2000.
- não poderia ter incluído a multa nesse recolhimento espontâneo, já que é cediço
que o instituto tributário da denúncia espontânea da infração afasta a imposição
de qualquer penalidade, exigindo, tão-somente, a aplicabilidade de juros.
- informa que prestou estes esclarecimentos quando intimada, nos autos do
processo administrativo no 16306.000091/2009-25.
- o instituto da denúncia espontânea, previsto no artigo 138 do CTN, exclui a
responsabilidade como pagamento do tributo devido, sendo vedada a inclusão de
qualquer pena (multa), em vista do arrependimento do contribuinte.
- a multa de mora e os juros de mora são evidentemente acumulativa e ofende o
comando legal do artigo 138 do CTN.
- traz doutrina sobre o assunto, concluindo que não cabe a aplicação de multa de
mora no caso de denúncia espontânea da infração, com pagamento integral do
tributo, acrescido dos juros de mora.
- recentes decisões do STJ reconhecem a inaplicabilidade da denúncia espontânea
nas hipóteses que os débitos foram declarados em DCTF, o que confirma o
procedimento da interessada, pois não declarou estes valores em DCTF, por
desconhecer a existência de tais débitos.
- o pagamento da multa viola o artigo 5o, inciso XXII da CF/88 (direito de
propriedade).
- finaliza requerendo a nulidade da decisão e, se ultrapassada a preliminar, que
seja conhecida e integralmente acolhida a manifestação de inconformidade.
É o relatório.
Nada obstante, o acórdão recorrido julgou improcedente a impugnação, conforme
ementa abaixo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2004
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO.
Fl. 209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.753 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.935027/2009-57
4
MULTA DE MORA.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. FALTA COMPROVAÇÃO.
Ocorre a denúncia espontânea quando o contribuinte noticia a infração,
acompanhado do pagamento com juros de mora. Assim, a falta de declaração da
DCTF afasta a aplicação da denúncia espontânea prevista no artigo 138 do CTN.
Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório Não
Reconhecido
Ainda, o voto condutor apresentou a seguinte fundamentação:
Do acima exposto, verifica-se que a denúncia espontânea tem aplicação quando o
sujeito passivo confessa infração informando, por meio de declaração, a
ocorrência de fato gerador antes omitido. Cabe esclarecer que a denúncia
espontânea está relacionada com a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária, e pressupõe a notícia da infração. Portanto, a falta da apresentação da
DCTF já afasta a aplicação da denúncia espontânea, como se apresenta neste
caso. Não houve, por parte da interessada, qualquer notificação de infração. Logo,
já que o pagamento foi a destempo, ele deverá ser recolhido com todos os
encargos legais, o que inclui a multa de mora, prevista no artigo 61 da Lei no
9.430/96. Por todo acima exposto, como não estão presentes a certeza e liquidez
do crédito, requisitos necessários para o reconhecimento do direito creditório,
nos termos do artigo 170 do CTN, voto por não dar provimento à manifestação de
inconformidade, e não homologar as compensações.
Devidamente cientificado (21/11/2016), o contribuinte apresentou recurso
voluntário (16/12/2016), efls. 176/184, onde repisa e retoma os argumentos já expostos em sede
impugnatória, apontando o erro e, em síntese: preliminarmente, pugna pela nulidade do
despacho decisório por falta de motivação e; no mérito, a caracterização da denúncia espontânea
e o direito ao crédito.
E acrescenta:
16. Resta evidente, destarte, que a legislação tributária, bem como a
jurisprudência pacífica mais atual, condiciona a denúncia espontânea
exclusivamente ao devido adimplemento com as obrigações tributárias, não
sendo exigida a apresentação de declaração como forma de noticiar o pagamento
da dívida, até mesmo porque isso é feito pelo próprio documento de arrecadação
no qual é identificado o código 0473 da Receita Federal ("IRRF - Rendimentos do
trabalho e de qualquer natureza"). Isto é, o DARF pago pela Recorrente (doc. no 7
da Manifestação de Inconformidade) trouxe todos os elementos aptos a
notificarem a RFB do pagamento de uma dívida específica.
17. Some-se a isso o fato de que já de muito vem entendendo esse Tribunal
Administrativo que erros (sejam eles omissões ou incorreções) nas declarações
fiscais não podem se sobrepor ao direito dos contribuintes que seja devida e
legalmente amparado2.
18. Nesse contexto, não se poderia descaracterizar o instituto da denúncia
espontânea em razão de mera ausência de retificação de DCTF, sob pena de
ofensa direta ao artigo 138, do CTN, e indireta tanto ao princípio da legalidade
como também ao da verdade material, uma vez que restou plenamente
comprovado nos autos o cumprimento das condições para o gozo do benefício.
Fl. 210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.753 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.935027/2009-57
5
(...)
20. Pelo exposto, constata-se a inegável caracterização da denúncia espontânea
neste caso, tal como reconhecido pela posição firmada por esse E. CARF e pelo
STF, restando evidente o direito da Recorrente à utilização do crédito decorrente
do recolhimento da multa moratória de 20% na denúncia espontânea realizada e,
por consequência, a adequação da compensação promovida e a total
improcedência da exigência do saldo devedor ora discutido, apurado pelas DD.
Autoridades Fiscais.
Após, os autos foram encaminhados para o CARF, para apreciação e julgamento.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e dele tomo conhecimento.
Trata-se de recurso voluntário interposto por ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.
contra decisão que não homologou pedido de compensação (PER/DCOMP) referente a crédito
pleiteado de IRRF (código 0473) decorrente de pagamento com multa de mora, no valor de R$
473.015,00, relacionado ao fato gerador de 30/11/2000:
.
A contribuinte, por sua vez, já em sede de manifestação de inconformidade,
defende que o valor pago como multa de mora foi indevido, pois teria efetuado denúncia
espontânea da infração, nos termos do art. 138 do CTN, o que afastaria a incidência da
penalidade:
(i) A origem do crédito utilizado (Pagamento indevido)
18. No exercício regular de suas atividades, a Requerente é contribuinte de
tributos e contribuições federais administrados pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil ("RFB"), dentre os quais, no que interessa A presente ação
Fl. 211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.753 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.935027/2009-57
6
mandamental, do Imposto de Renda Retido na Fonte ("IRRF") sobre as suas
remessas ao exterior para pagamentos a título de royalties.
19. Não obstante a observância regular e estrita da legislação tributária, a
Requerente, por equívoco, no período de apuração de 30.11.2000, não reteve o
IRRF em remessas que fez ao exterior para pagamento por contratos de software,
caracterizados como pagamentos de royalties.
20. Ao constatar tal situação, a Requerente providenciou sua imediata
regularização, denunciando espontaneamente tais débitos em 15.3.2001, nos
termos do artigo 138 do Código Tributário Nacional (CTN). Para tanto, efetuou o
pagamento do débito de IRRF, acrescido de multa de mora de 20% no valor de R$
473.015,00, conforme se constata pela respectiva guia DARF de pagamento (doc.
no 7).
21. Frise-se, por oportuno, que esses débitos não foram declarados na Declaração
de Débitos e Créditos Tributários Federais ("DCTF"), justamente pela não-
intencional omissão dos fatos geradores quando da apuração dos tributos em
referencia, conforme se comprova pela DCTF do período em questão (doc. no8).
22. Portanto, a Requerente, valendo-se da outorga legal contida no artigo 138 do
CTN, efetuou espontaneamente o pagamento do IRRF, com relação ao fato
gerador de 30.11.2000. Porém, não poderia ter incluído multa nesse recolhimento
espontâneo, de qualquer natureza, seja punitiva ou moratória, já que é cediço
que o instituto tributário da denúncia espontânea da infração afasta a imposição
de qualquer penalidade, exigindo, tão-somente, a aplicabilidade de juros, cuja
natureza é nitidamente indenizatória.
Por outro lado, a compensação foi negada com base no entendimento de que a
ausência de declaração em DCTF afasta o reconhecimento da denúncia espontânea, exigindo-se
o pagamento integral com multa e juros.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ, e a decisão
foi mantida com os seguintes fundamentos: a) a ausência (ou de sua retificação) de DCTF invalida
a alegação de denúncia espontânea; b) não houve comprovação inequívoca da espontaneidade; c)
o pagamento efetuado a destempo, sem notificação prévia da infração, não exime da multa de
mora prevista no art. 61 da Lei no 9.430/96.
Já no recurso voluntário, a empresa reiterou seus argumentos, sustentando que a
denúncia espontânea não depende de DCTF, já que bastaria o recolhimento do tributo com juros
antes de qualquer procedimento fiscal. Apontou também jurisprudência favorável do CARF e do
STJ.
Assim, a controvérsia diz respeito ao reconhecimento de crédito tributário oriundo
de pagamento indevido a título de multa de mora, em situação na qual a contribuinte alega ter
realizado denúncia espontânea, com recolhimento do principal e dos juros de mora, sem prévio
procedimento fiscal.
Em outras palavras, o ponto nevrálgico é a interpretação do art. 138 do CTN, que
dispõe que a denúncia espontânea exclui a responsabilidade por infrações, desde que
acompanhada do pagamento do tributo e dos juros.
Vejamos.
Fl. 212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.753 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.935027/2009-57
7
A controvérsia surge a partir da Declaração de Compensação realizada pela
Recorrente para quitação de débito de IRRF-Royalties apurado em março de 2001 no valor total de
R$ 761.601,45, com crédito decorrente de pagamento indevido de multa de mora de 20% em
hipótese de denúncia espontânea de IRRF de novembro de 2000:

Neste caso, o pagamento foi realizado em 15/03/2001, com indicação de IRRF
devido sobre remessas ao exterior, fato gerador de 30/11/2000.
O DARF foi quitado com o código correto, e não havia, até então, procedimento
fiscal instaurado:

O valor da multa, no entanto, não constou expressamente na DCTF apresentada
posteriormente (única página em que consta o código de operação 0473):
Fl. 213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.753 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.935027/2009-57
8

Para o recorrente, a inclusão da multa de mora, nesse contexto, não seria devida, e,
logo, deveria ser objeto de compensação, já que o anterior pagamento da multa de mora
antecedeu a qualquer procedimento administrativo, garantindo-se a espontaneidade da
quitação.
Já o acórdão recorrido, na linha da autoridade de origem, justificou a negativa pela
aplicação da Nota COSIT no 19, de 12 de junho de 2012, que orienta as unidades da Receita
Federal do Brasil quanto aos procedimentos a serem adotados tendo em vista os Atos
Declaratórios da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN) nos 4 e 8, de 20 de dezembro de
2011, que tratam de situações em que ocorre a denúncia espontânea.
A conclusão da nota, como reproduzido no acórdão recorrido indica o seguinte:
6. Em conseqüência, conclui-se:
a) pelo cancelamento da Nota Técnica Cosit no 1, de 18 de janeiro de 2012;
b) que se considera ocorrida a denúncia espontânea, para fins de aplicação
do artigo 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002:
Fl. 214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.753 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.935027/2009-57
9
b1) quando o sujeito passivo confessa a infração, inclusive mediante a sua
declaração em DCTF, e até este momento extingue a sua exigibilidade com
o pagamento, nos termos do Ato Declaratório PGFN no 4, de 20 de
dezembro de 2011;
b2) quando o contribuinte declara a menor o valor que seria devido e paga
integralmente o débito declarado, e depois retifica a declaração para
maior, quitando-o, nos termos do Ato Declaratório PGFN no 8, de 20 de
dezembro de 2011;
c) não se considera ocorrida denúncia espontânea, para fins de aplicação
do artigo 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002:
c1) quando o sujeito passivo paga o débito, mas não apresenta
declaração ou outro ato que dê conhecimento da infração confessada;
(grifei)
c2) quando o sujeito passivo declara o débito a menor, mas não paga o
valor declarado e posteriormente retifica a declaração, pagando
concomitantemente todo o débito confessado;
c3) quando o sujeito passivo compensa o débito confessado, mediante
apresentação de Dcomp;
c4) quando o sujeito passivo declara o débito, mas o paga a destempo;
d) que os eventuais pedidos de revisão de lançamento, restituição e/ou
compensação dos créditos já constituídos nas situações do item “b” acima
devem ser analisados com base no entendimento exarado nos Atos
Declaratórios PGFN nos 4 e 8, de 2011. (...)
Assim, a DRJ, em seu voto condutor, concluiu:
Do acima exposto, verifica-se que a denúncia espontânea tem aplicação quando o
sujeito passivo confessa infração informando, por meio de declaração, a
ocorrência de fato gerador antes omitido.
Cabe esclarecer que a denúncia espontânea está relacionada com a ocorrência do
fato gerador da obrigação tributária, e pressupõe a notícia da infração.
Portanto, a falta da apresentação da DCTF já afasta a aplicação da denúncia
espontânea, como se apresenta neste caso.
Não houve, por parte da interessada, qualquer notificação de infração.
Logo, já que o pagamento foi a destempo, ele deverá ser recolhido com todos os
encargos legais, o que inclui a multa de mora, prevista no artigo 61 da Lei no
9.430/96.
Logo, na interpretação da DRJ, o pagamento do débito, mas sem apresentação de
declaração ou outro ato que dê conhecimento da infração confessada (no caso, a entrega da
DCTF) inviabiliza o reconhecimento da espontaneidade do pagamento.
Essa interpretação inclusive pode ser observada na Solução de Consulta no 233 –
Cosit de 16 de agosto de 2019:
36. Pelo exposto, respondendo objetivamente às proposições apresentadas:
Fl. 215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.753 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.935027/2009-57
10
36.1 A configuração da denúncia espontânea deve necessariamente obedecer aos
preceitos do artigo 138 do CTN, sob pena de sua inocorrência. Já a forma de sua
instrumentalização está prevista na legislação tributária na forma das declarações
das obrigações acessórias. Assim, a comunicação da infração tributária e
pagamento do tributo nos termos do art. 138 do CTN não impede o lançamento
da multa pelo atraso no descumprimento das obrigações acessórias.
36.2 Atendidos os requisitos do art. 138 do CTN, a denúncia espontânea afasta a
aplicação de multa, inexistindo diferença, nesse caso, entre multa moratória e
multa punitiva.
36.3 A prestação a destempo da obrigação acessória pelo sujeito passivo, para
configurar denúncia espontânea da obrigação principal, não o elide da multa
referente ao descumprimento da obrigação acessória, posto que, são obrigações
autônomas.
36.4. A comunicação da infração tributária e pagamento do tributo nos termos do
art. 138 do CTN não impede o lançamento da multa pelo atraso no
descumprimento das obrigações acessórias a que estava sujeita
36.5. A extinção do crédito tributário mediante compensação não equivale ao
pagamento referido pelo artigo 138 do CTN, para fins de configuração de
denúncia espontânea, dado que a compensação e a denúncia espontânea são
institutos incompatíveis.
A seu turno, o recorrente argumentou:
13. A hermenêutica do dispositivo em enfoque é clara e dela não podem restar
dúvidas de qualquer natureza. A lei determina a exclusão da responsabilidade
com a quitação do tributo devido e dos juros de mora, sendo que a única
condição é que a denúncia espontânea seja realizada antes de qualquer
procedimento administrativo ou medida de fiscalização por parte das Autoridades
Fiscais. Adotando este procedimento, o contribuinte tem a seu favor a exclusão
da penalidade, isto é, da multa (ainda que moratória) incidente sobre o valor
objeto da denúncia.
14. É indiscutível (tendo inclusive sido reconhecido pelo próprio Acórdão
recorrido) que (i) houve a extinção do respectivo crédito tributário pelo
pagamento, bem como (ii) tal quitação se deu previamente à instauração de
qualquer de procedimento administrativo ou qualquer medida de fiscalização
relacionada com débitos em análise, de forma que não há que se questionar a
aplicabilidade do instituto da denúncia espontânea in casu.
(...)
16. Resta evidente, destarte, que a legislação tributária, bem como a
jurisprudência pacífica mais atual, condiciona a denúncia espontânea
exclusivamente ao devido adimplemento com as obrigações tributárias, não
sendo exigida a apresentação de declaração como forma de noticiar o pagamento
da dívida, até mesmo porque isso é feito pelo próprio documento de arrecadação
no qual é identificado o código 0473 da Receita Federal ("IRRF - Rendimentos do
trabalho e de qualquer natureza"). Isto é, o DARF pago pela Recorrente (doc. no 7
da Manifestação de Inconformidade) trouxe todos os elementos aptos a
notificarem a RFB do pagamento de uma dívida específica.
Fl. 216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.753 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.935027/2009-57
11
17. Some-se a isso o fato de que já de muito vem entendendo esse Tribunal
Administrativo que erros (sejam eles omissões ou incorreções) nas declarações
fiscais não podem se sobrepor ao direito dos contribuintes que seja devida e
legalmente amparado2.
18. Nesse contexto, não se poderia descaracterizar o instituto da denúncia
espontânea em razão de mera ausência de retificação de DCTF, sob pena de
ofensa direta ao artigo 138, do CTN, e indireta tanto ao princípio da legalidade
como também ao da verdade material, uma vez que restou plenamente
comprovado nos autos o cumprimento das condições para o gozo do benefício.
Logo, segundo entende o recorrente, a ausência de DCTF não invalida
automaticamente a denúncia espontânea, especialmente considerando que o recolhimento foi
feito com o código específico e os valores corretamente identificados no DARF, permitindo a
caracterização do cumprimento voluntário da obrigação.
Vamos agora a algumas observações prévias: Primeiro, não se trata de hipótese de
denúncia espontânea feita por compensação de tributos (o que atrairia a Súmula CARF n. 203);
Segundo, não se trata de hipótese de pagamento realizado a destempo após envio de declaração
(o que atrairia a Súmula 360 do STJ); Terceiro, também não é o caso de aplicação da Súmula CARF
n. 49, que assim dispõe:
Súmula CARF no 49
Aprovada pelo Pleno em 29/11/2010
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no CSRF/04-00.574, de 19/06/2007 Acórdão no 192-00.096, de
06/10/2008 Acórdão no 192-00.010, de 08/09/2008 Acórdão no 107-09.410, de
30/05/2008 Acórdão no 102-49.353, de 10/10/2008 Acórdão no 101-96.625, de
07/03/2008 Acórdão no 107-09.330, de 06/03/2008 Acórdão no 107-09.230, de
08/11/2007 Acórdão no 105-16.674, de 14/09/2007 Acórdão no 105-16.676, de
14/09/2007 Acórdão no 105-16.489, de 23/05/2007 Acórdão no 108-09.252, de
02/03/2007 Acórdão no 101-95.964, de 25/01/2007 Acórdão no 108-09.029, de
22/09/2006 Acórdão no 101-94.871, de 25/02/2005
A Súmula trata da penalidade decorrente pela falta de entrega de declaração.
Porém, no caso em tem tela, a penalidade discutida é a multa de mora pelo atraso
no pagamento, que seria indevida em face da aplicação da denúncia espontânea.
São, portanto, situações distintas.
Aqui estamos tratando de pagamento indevido de penalidade realizado mediante
DARF antes do envio de declaração (DCTF) e antes de qualquer procedimento fiscal.
Nesse aspecto, o acórdão recorrido, à luz da Nota COSIT n. 19, entendeu que a
denúncia espontânea estaria condicionada não apenas ao pagamento do débito, mas também ao
envio da declaração ou ato que dê conhecimento da infração confessada. Portanto, estabeleceu
uma interpretação restritiva do art. 138 do CTN (que inclusive é expressa na Solução de Consulta
COSIT 233 de 2019), que passou a orientar o entendimento recorrido.
Fl. 217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.753 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.935027/2009-57
12
Por outro lado, entendo que, à luz dos documentos acostados aos autos, não há
dúvida acerca do pagamento realizado.
No mesmo passo venho entendendo que, uma vez comprovado o pagamento
indevido ou a maior e o seu efetivo recolhimento em atraso, mas antes de qualquer procedimento
fiscal, dispensa a previsão do DCTF, para fins de denúncia espontânea.
Esse entendimento vem sendo também temperado – com posicionamentos mais
flexíveis - pela jurisprudência do CARF:
DENÚNCIA ESPONTÂNEA - PAGAMENTO DE TRIBUTO DECLARADO EM DCTF
DEPOIS DO VENCIMENTO E DA ENTREGA DA DECLARAÇÃO - DESCABIMENTO DA
MULTA DE MORA - Segundo o art. 138 do Código Tributário Nacional, a denúncia
espontânea, acompanhada do pagamento do tributo e dos juros de mora devidos,
exclui a responsabilidade pela infração, inclusive a penalidade decorrente do
pagamento em atraso, denominada “multa de mora”. Jurisprudência da Câmara
Superior de Recursos Fiscais e do Superior Tribunal de Justiça. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA DE TRIBUTO PREVIAMENTE DECLARADO EM DCTF - IRRELEVÂNCIA
PARA A CONFIGURAÇÃO DO INSTITUTO, QUANDO EFETUADA, COM O
PAGAMENTO DO TRIBUTO E DOS JUROS DE MORA, ANTES DO INÍCIO DO
PROCEDIMENTO FISCAL OU DO PROCEDIMENTO DE AUDITORIA INTERNA DAS
DCTF - Não desnatura o instituto da denúncia espontânea o fato de o débito
denunciado ter sido previamente comunicado ao Fisco através de DCTF, e de o
seu pagamento, em atraso, acompanhado dos juros devidos, ter sido efetuado em
data posterior ao da entrega dessa declaração, quando efetuada a denúncia e
recolhidos o tributo e os juros de mora antes do início de qualquer procedimento
de fiscalização ou iniciado o procedimento de auditoria interna das DCTF
correspondentes. Em se tratando de tributo sujeito a lançamento por
homologação, com relação aos quais o lançamento, como ato jurídico constitutivo
do crédito tributário, só se consuma depois de homologada, tácita ou
expressamente, pelo Fisco, a atividade do contribuinte de apurar o tributo devido,
tem-se que, juridicamente, a apuração realizada pelo contribuinte e a entrega da
DCTF correspondente, nenhuma valia tem, porquanto insuscetíveis de constituir o
crédito tributário, o que se dá apenas com a homologação fazendária, expressa,
com a revisão da DCTF, ou tácita, com o decurso do qüinqüênio legal. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA - MULTA ISOLADA - TRIBUTO PAGO APÓS VENCIMENTO, SEM
ACRÉSCIMO DE MULTA DE MORA - Incabível o lançamento da multa de ofício
isolada do art. 44, I, § 1o, II, da Lei n. 9.430/96, pelo não recolhimento da multa
moratória, quando amparado o contribuinte pelo instituto da denúncia
espontânea. Recurso provido (Primeiro Conselho de Contribuintes, Quinta
Câmara, Acórdão n. 105-15.150.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2002, 2003
COMPENSAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. A compensação de débito não
declarado em DCTF, que não tenha sido objeto de lançamento de ofício e desde
que formalizada antes de qualquer medida de fiscalização instaurada contra o
sujeito passivo, pode ser feita com o benefício de não incidência de multa
moratória previsto no artigo 138 do CTN (denúncia espontânea). (Primeira Turma
Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção, Acórdão n. 1201-003.102)
A discussão inclusive já foi objeto do Recurso Repetitivo RESP 1149022/SP no STJ:
Fl. 218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.753 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.935027/2009-57
13
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL. TRIBUTOS SUJEITOS A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DECLARAÇÃO PARCIAL DE DÉBITO
TRIBUTÁRIO
ACOMPANHADO
DO
PAGAMENTO
INTEGRAL.
POSTERIOR
RETIFICAÇÃO DA DIFERENÇA A MAIOR COM A RESPECTIVA QUITAÇÃO. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
EXCLUSÃO
DA
MULTA
MORATÓRIA.
CABIMENTO.
1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte,
após efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por
homologação) acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes
de qualquer procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência
de diferença a maior, cuja quitação se dá concomitantemente.
2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a consequente
exclusão da multa moratória, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por
homologação declarados pelo contribuinte e recolhidos fora do prazo de
vencimento, à vista ou parceladamente, ainda que anteriormente a qualquer
procedimento do Fisco (Súmula 360/STJ) (Precedentes da Primeira Seção
submetidos ao rito do artigo 543-C, do CPC: REsp 886.462/RS, Rel. Ministro Teori
Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008; e REsp 962.379/RS, Rel.
Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008).
3. É que "a declaração do contribuinte elide a necessidade da constituição formal
do crédito, podendo este ser imediatamente inscrito em dívida ativa, tornando-se
exigível, independentemente de qualquer procedimento administrativo ou de
notificação ao contribuinte" (REsp 850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira,
Primeira
Seção,
julgado
em
28.11.2007,
DJ
07.02.2008).
4. Destarte, quando o contribuinte procede à retificação do valor declarado a
menor (integralmente recolhido), elide a necessidade de o Fisco constituir o
crédito tributário atinente à parte não declarada (e quitada à época da
retificação), razão pela qual aplicável o benefício previsto no artigo 138, do CTN.
5. In casu, consoante consta da decisão que admitiu o recurso especial na origem
(fls. 127/138): "No caso dos autos, a impetrante em 1996 apurou diferenças de
recolhimento do Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Contribuição Social sobre o
Lucro, ano-base 1995 e prontamente recolheu esse montante devido, sendo que
agora, pretende ver reconhecida a denúncia espontânea em razão do
recolhimento do tributo em atraso, antes da ocorrência de qualquer
procedimento
fiscalizatório.
Assim, não houve a declaração prévia e pagamento em atraso, mas uma
verdadeira confissão de dívida e pagamento integral, de forma que resta
configurada a denúncia espontânea, nos termos do disposto no artigo 138, do
Código
Tributário
Nacional."
6. Consequentemente, merece reforma o acórdão regional, tendo em vista a
configuração da denúncia espontânea na hipótese sub examine.
7. Outrossim, forçoso consignar que a sanção premial contida no instituto da
denúncia espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as multas de
caráter eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas moratórias,
decorrentes
da
impontualidade
do
contribuinte.
8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
Foi firmada, assim, o Tema Repetitivo 385, com a seguinte tese:
Fl. 219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.753 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.935027/2009-57
14
A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte,
após efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por
homologação) acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes
de qualquer procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência
de diferença a maior, cuja quitação se dá concomitantemente.
Embora não se refira precisamente à hipótese discutida em comento, não há por
que negar que, o CARF, em casos similares, passou a se pronunciar pela possibilidade de
reconhecimento da denúncia espontânea nas hipóteses de pagamento anterior do débito
acrescido dos débitos legais antes do envio da DCTF e antes de qualquer procedimento fiscal:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) Exercício: 2002
PAGAMENTO ANTERIOR À DCTF. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA DE MORA.
NÃO INCIDÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 138, CAPUT DO CTN. APLICABILIDADE
No julgamento do REsp no 1.149.022/SP, sob o regime do art. 543-C do CPC, o
Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que o pagamento de débito tributário
sem prévia declaração, configura denúncia espontânea, nos termos da legislação
tributária e, consequentemente, afasta a incidência da multa moratória, sendo
devida a restituição da multa recolhida indevidamente. (Primeira Turma Ordinária
da Quarta Câmara da Primeira Seção, Acórdão n. 1401-006.370).
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF) Data do fato
gerador: 31/12/2008 DENÚNCIA ESPONTÂNEA. TRIBUTO LANÇADO POR
HOMOLOGAÇÃO.
PAGAMENTO
ANTERIOR
À
ENTREGA
DA
DCTF.
CARACTERIZAÇÃO. AFASTAMENTO DA MULTA MORATÓRIA. A denúncia
espontânea nos tributos lançados por homologação, sem prejuízo dos demais
requisitos do art. 138 do Código Tributário Nacional, se caracteriza quando o
pagamento ocorre antes da apresentação da Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais (DCTF). Essa interpretação foi consolidada pelo STJ nos
Recursos Especiais no 886.462/RS (Rel. Min. Teori Albino Zavascki. DJe
28/10/2008) e (RESP 1.149.022/SP. Rel. Min. Luiz Fux. DJe 24/06/2010), julgados
no regime previsto no art. 543C do Código de Processo Civil. Interpretação
vinculante nos termos do art. 62A do Regimento Interno do CARF.( Primeira
Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção, Acórdão n. 1301-
004.320).
Assunto: Normas de Administração Tributária Data do fato gerador: 29/10/2004
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. PAGAMENTO DO TRIBUTO DEVIDO COM JUROS DE
MORA. INEXIGIBILIDADE DE MULTA MORATÓRIA. De acordo com a jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça - STJ está consolidado, em modo repetitivo, o
entendimento de que "a sanção premial contida no instituto da denúncia
espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as multas de caráter
eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas moratórias, decorrentes
da impontualidade do contribuinte" (REsp 1.149.022/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX,
Primeira Seção, DJe 24/06/2010). Efetuado o pagamento do tributo pelo
contribuinte, depois de vencido, mas antes de qualquer procedimento
administrativo ou medida de fiscalização por parte do Fisco, acrescido dos juros
de mora, a multa moratória deve ser excluída em razão da denúncia espontânea.
MULTA DE OFÍCIO. CONVOLAÇÃO EM MULTA DE MORA. IMPOSSIBILIDADE.
Cancelada a multa de ofício, e substituída pela multa de mora, esta não deve ser
mantida, pois o julgador administrativo deve ficar adstrito ao embasamento legal
Fl. 220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.753 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.935027/2009-57
15
descrito no auto de infração e não inová-lo (Primeira Turma Ordinária da Segunda
Câmara da Terceira Seção, Acórdão n. 3201-003.745).

Em outras palavras, em meu entendimento, o contribuinte provou que fez o
pagamento indevido, mesmo sem posterior envio da informação em DCTF, e, logo, tem direito ao
reconhecimento da denúncia espontânea, à luz do art. 138 do CTN.
Além disso, nada obstante ter feito o pagamento anterior, inclusive o contribuinte
confessou a dívida manifestada na própria DCOMP, e que, a bem de verdade, acaba cumprindo
o papel de confissão de dívida.
Nesse caso, o contribuinte antecipou o pagamento e somente após (com a
DCOMP) confessou a dívida.
Logo, em minha leitura, por qualquer via que se olhe, deve ser reconhecido o
crédito tributário correspondente à multa de mora indevidamente recolhida, em virtude da
denúncia espontânea.

Conclusão
Ante o exposto, dou provimento ao recurso voluntário para reconhecer o direito
creditório referente à multa de mora indevidamente recolhida, em função da denúncia
espontânea, homologando a compensação até o limite do crédito reconhecido e disponível.
Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz

Fl. 221
DF CARF MF
Original